Tribunal: TJDFT
Processo: 0008441-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0008441-73.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA DE MATOS AMARAL APELADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO A apelante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Da análise dos autos, verifico que, malgrado tenha a apelante juntado a guia de custas no Id 40401457, esta contém informações distintas deste processo, como se observa dos campos “circunscrição/fórum”; “polo ativo” e “polo passivo”. Ademais, o documento de Id 40401458 diz respeito a código de barras (0019000009 02941725018 01593077173 8 91000000002001) diverso daquele indicado na guia de recolhimento (00190.00009 02941.725141 00051.044170 4 89910000002001). Por esse motivo, DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora